Tribunal: STF
Processo: ARE 1594185
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA: TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: 
“RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. BISALIV POWERFUL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. PARTE OBTEVE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO. TEMA 1.161 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, por não ter repercussão geral a controvérsia posta nos autos (e-doc. 19). 

4. O agravante alega “trata[r]-se de Ação de Obrigação de Fazer, objetivando o fornecimento dos medicamentos à base de Cannabis ‘Cannabis Bisaliv PowerFul 1 100 CBD 20 mg/ml, THC <0,3% ml/ 30 ml’ e ‘Bisaliv PowerFul 1 1 CBD 10 mg/ml, THC 10 mg/ ml, 30 ml’, para tratamento de Fibromialgia, Transtornos da ATM, Ansiedade generalizada e Distúrbios do sono” (fl. 2, e-doc. 23).

Argumenta que “o v. Acórdão recorrido manteve a competência da Justiça Estadual e a condenação do Estado-membro, sob o fundamento de que o medicamento, embora sem registro na ANVISA, possui autorização de importação, o que atrairia a aplicação do Tema 1.161/STF e afastaria o Tema 500/STF” (fl. 4, e-doc. 23).

Assevera que “a jurisprudência do STJ, em Conflito de Competência (CC 209648/SC), também confirma que, em casos de medicamentos à base de Cannabis sem registro na ANVISA, a competência é da Justiça Federal, aplicando-se o Tema 500/STF” (fl. 4, e-doc. 23).

Ressalta que “a decisão da Turma Recursal, ao afastar a inclusão da União no polo passivo e manter a competência da Justiça Estadual, violou frontalmente a repartição constitucional de competências e a tese vinculante do Tema 500/STF, matéria de ordem pública e de repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 23).

Sustenta que, “no caso, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS (e, portanto, de responsabilidade primária da União, conforme Tema 500/STF), ou, subsidiariamente, de medicamento de alto custo e complexidade, a obrigação deveria ser direcionada ao ente com maior capacidade financeira e administrativa para o custeio, ou, no mínimo, à União, conforme a jurisprudência do STF” (fl. 5, e-doc. 23).

Anota que “a condenação solidária e indiscriminada, sem o devido direcionamento, desorganiza a política pública de saúde e viola o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88), o que justifica a admissão do RE” (fl. 5, e-doc. 23).

Conclui que, “ao ignorar a necessidade de comprovação de eficácia e segurança baseada em evidências de alto nível, e ao se contentar com o relatório médico particular, o Acórdão violou diretamente o art. 196 da CF/88, na interpretação dada pelo STF nos Temas 6 e 1.234, que buscam a racionalização da judicialização da saúde” (fl. 6, e-doc. 23). 

Pede seja admitido “o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para julgamento, a fim de que seja reconhecida a violação aos Temas 500, 793 e 1.234 da Repercussão Geral, e, consequentemente, reformado o Acórdão da Turma Recursal” (fl. 7, e-doc. 23).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 500 e 793 da repercussão geral. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. No julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que as demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos, incluídos os oncológicos, registrados na Anvisa e não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS tramitarão na Justiça Federal, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República.

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca os medicamentos incorporados e também os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

8. O Estado de Minas Gerais afirma que, “em casos de medicamentos à base de Cannabis sem registro na ANVISA, a competência é da Justiça Federal, aplicando-se o Tema 500/STF” e que “a decisão da Turma Recursal, ao afastar a inclusão da União no polo passivo e manter a competência da Justiça Estadual, violou frontalmente a repartição constitucional de competências e a tese vinculante do Tema 500/STF, matéria de ordem pública e de repercussão geral”. Conclui que, “ao ignorar a necessidade de comprovação de eficácia e segurança baseada em evidências de alto nível, e ao se contentar com o relatório médico particular, o Acórdão violou diretamente o art. 196 da CF/88, na interpretação dada pelo STF nos Temas 6 e 1.234, que buscam a racionalização da judicialização da saúde” (fls. 4, 5 e 6, e-doc. 23). 

9. No caso em exame, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
“Ao ajuizar a ação, o autor, ora recorrente, alegou que é portador de Fibromialgia (CID 10 MG30.01), Transtornos da articulação temporomandibular (CID 10 K07.6) e possui antecedente médico de quadro Ansiedade generalizada (CID 10 F41.1) e Distúrbios do sono (CID 10 G47). E, em decorrência da patologia, necessita fazer uso de “óleo de Cannabis Bisaliv PowerFul 1:100 CBD 20 mg/ml, THC <0,3% ml/ 30 mL, podendo ser necessário acrescentar Bisaliv PowerFul 1:1 CBD 10 mg/ml, THC 10 mg/ ml, 30 mL como segunda opção”. Contudo, ressalta que não apresenta condições de arcar com o custeio da medicação. Em razão disso, o autor requereu a condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Manhuaçu a fornecer/custear o fármaco.
(...) constitui dever da União, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal a disponibilização de tratamentos imprescindíveis aos cidadãos, desde que demonstradas inequivocamente a urgência e a necessidade, a fim assegurar o direito à vida e à saúde.
Na hipótese dos autos, o autor requereu o fornecimento do óleo de ‘Cannabis Bisaliv PowerFul 1:100 CBD 20 mg/ml, THC <0,3% ml/ 30 mL’ e ‘Bisaliv PowerFul 1:1 CBD 10 mg/ml’ para tratamento de seu quadro de saúde.
Nesse contexto, considerando que o fármaco não possui registro na ANVISA, deve-se observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.161. (...)
Embora o medicamento não se encontre registrado na ANVISA, o autor obteve autorização para importação do produto, consoante se infere do documento de ID 499795163.
Em relação à incapacidade financeira do paciente, verifica-se que o recorrente exercia atividade laborativa até 06/01/2024, cujo salário contratual era de R$ 1.418,46 (mil e quatrocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos). Assim, considerando os parcos rendimentos auferidos e que o autor se encontra sem vínculo formal de emprego no momento, entendo que está caracterizada a hipossuficiência econômica da parte.
Quanto à imprescindibilidade clínica do medicamento, o laudo médico de ID 499795164 indica que o paciente já faz uso de Ritalina ‘e uso passado de Succinato Desvenlafaxina, Cloridrato de Sertralina, Pregabalina, Cloridrato de Duloxetina, isolados ou em associação, sem resposta efetiva há nenhum dos medicamentos alopáticos, muito pelo contrário, paciente apresentou inúmeros efeitos colaterais dentre eles: (...)’.
Dessa maneira, devido à ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS, o médico que assiste o paciente prescreveu o uso de óleo de ‘Cannabis Bisaliv PowerFul 1:100 CBD 20 mg/ml, THC <0,3% ml/ 30 mL’. Logo, está demonstrada também a impossibilidade de substituição por outro medicamento similar oferecido pelo SUS. (...)
Portanto, preenchidos os requisitos previstos pelo Tema 1.161 do STF em relação ao óleo de Cannabis Bisaliv PowerFul 1:100 CBD 20 mg/ml, THC <0,3% ml/ 30 mL’, entendo que deve ser garantido à parte autora o tratamento pleiteado. 
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto e julgo parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, para condenar o Estado de Minas Gerais e o Município de Manhuaçu/MG, solidariamente, a custearem para o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o óleo de ‘Cannabis Bisaliv PowerFul 1:100 CBD 20 mg/ml, THC <0,3% ml/ 30 mL – 12 FRASCOS – LÍQUIDO’, sob pena de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão” (fls. 2-4, e-doc. 11).

Como assentado no julgado recorrido, não é caso de inclusão da União no polo passivo da demanda. O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que o decidido nos Temas 6 e 1.234 da repercussão é aplicável às demandas de saúde nas hipóteses que envolvam medicamentos com registro na Anvisa, mas não incorporados nas políticas públicas do SUS e, quanto ao Tema 500 da repercussão geral, este é aplicável exclusivamente às demandas de saúde nas hipóteses que envolvam medicamentos sem registro na Anvisa, não sendo o caso de aplicação dos paradigmas na espécie vertente, em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu que na presente demanda estão “preenchidos os requisitos previstos pelo Tema 1.161 do STF em relação ao óleo de Cannabis Bisaliv PowerFul 1:100 CBD 20 mg/ml, THC <0,3% ml/ 30 mL’, entendo que deve ser garantido à parte autora o tratamento pleiteado”, considerando que, “embora o medicamento não se encontre registrado na ANVISA, o autor obteve autorização para importação do produto, consoante se infere do documento de ID 499795163” (e-doc. 11). 

O julgado recorrido conforma-se com o decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.165.959, Tema 1.161 da repercussão geral, que reconheceu a possibilidade de fornecimento excepcional de medicamento sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada pela Agência, firmando a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Eis a ementa desse julgado:
“CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.10.2021).

10. Ademais, quanto à competência, ainda que se pudesse rever o posicionamento acima exposto, o que não é possível na espécie, no caso em exame, a ação foi proposta em 16.5.2024. Na espécie, também deve-se observar a adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal, como pede o Estado de Minas Gerais.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

Assim, ao concluir que “constitui dever da União, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal a disponibilização de tratamentos imprescindíveis aos cidadãos, desde que demonstradas inequivocamente a urgência e a necessidade, a fim assegurar o direito à vida e à saúde” (fl. 3, e-doc. 11), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

11. Na origem, pelo julgado recorrido, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora